Tribunal: TJSP
Processo: 1006308-86.2023.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Apelação – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais – Sentença de procedência – Insurgência da operadora – Negativa de custeio de procedimento cirúrgico na coluna lombar - Recusa fundamentada em parecer desfavorável de junta médica da operadora – Insubsistência – Laudo pericial judicial que corroborou a indicação do médico assistente e atestou a

Ementa:
Apelação – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais – Sentença de procedência – Insurgência da operadora – Negativa de custeio de procedimento cirúrgico na coluna lombar - Recusa fundamentada em parecer desfavorável de junta médica da operadora – Insubsistência – Laudo pericial judicial que corroborou a indicação do médico assistente e atestou a necessidade e adequação do tratamento. Prevalência da indicação médica - Aplicação por analogia a súmula 102 do TJSP. Dever de custeio integral mantido – Danos Morais – Afastamento - Recusa da operadora que, embora indevida, foi amparada em controvérsia técnica plausível, dirimida apenas após a produção de prova pericial. Situação que se amolda ao inadimplemento contratual, sem o condão de gerar dano moral in re ipsa. Indenização afastada – Sentença Parcialmente Reformada – Apelo Parcialmente Provido.